Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INEXISTENTE. MERA OFERTA DE RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual objetiva a declaração de inexigibilidade do valor de R$1.205,07, considerando a sua prescrição, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da existência de apontamento em cadastro de inadimplentes. Em seu recurso a parte recorrente assevera que a dívida impugnada remonta o ano de 2010, encontrando-se prescrita, consoante dispõe o art. 206 §5o, I, do Código Civil. Assevera que, embora a prescrição da dívida não resulte em sua inexistência, é possível a declaração judicial de inexigibilidade, uma vez que o direito repudia a existência de créditos indefinidamente exigíveis, ainda que apenas na via extrajudicial. Aduz que a cobrança indevida de débitos prescritos é prática ilegítima e leva a falsa sensação ao consumidor de que tais dívidas podem ser cobradas. Afirma que seu nome foi inscrito indevidamente junto ao SERASA, o que tem lhe trazido constrangimento, pois o débito cobrado está prescrito há mais 5 (cinco) anos. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20106418 – declaração de hipossuficiência). Contrarrazões apresentadas (ID 19950387).
III. A perda, pelo credor, de seu direito de propor a ação judicial contra o devedor, não obsta a cobrança extrajudicial do importe devido, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si, mas tão somente a pretensão a sua cobrança. Inviável, pois, a declaração de inexistência da dívida, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL No 1.694.322 - SP 2016/0301649-0 RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI; Acórdão 1218089, 07124773320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Nos termos do §1o do art. 43 do CPC “os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos”. No mesmo sentido a Súmula 323 do STJ que dispõe que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.
V. Com efeito, remontando o débito ao ano de 2010, mostra-se ilegítima a inscrição do nome da parte autora ou permanência desta em cadastro de inadimplentes. Contudo, no caso dos autos, o documento de ID 19949189 se trata de mera oferta de renegociação de débito proposta pelo “SERASA limpa nome”, não afigurando-se, propriamente, uma inscrição no cadastro de inadimplentes.
VI. Como visto, a prescrição da dívida não resulta em sua inexistência, tanto assim que, se paga, não é passível de repetição. Por consequência, a cobrança extrajudicial da dívida prescrita não é, por si, ato ilícito. Destarte, além de não ter sido demonstrada a negativação do nome da parte consumidora em cadastros de inadimplentes, não restou comprovado que houve cobranças por telefone ou qualquer outro meio, não se mostrando abusiva a sua ocorrência por meio eletrônico, quando esta não se mostra apta a perturbar a paz da parte devedora. A par de tal quadro, mantém-se a sentença de improcedência.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.